Tribunal: STF
Processo: RE 118315
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
RESCISÓRIA. PROFESSORES: REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, PREVISTO NA
LEI 6.508-73 ( REGIME ADMINISTRATIVO), DO ESTADO DO PARANA.
ADMISSAO ANTERIOR A LEI. AUSÊNCIA DO DECRETO REGULAMENTADOR. FALTA
DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DO SERVIDOR, ANTES  CELETISTA, PARA
O NOVO REGIME, MATÉRIA CONTROVERTIDA.
A LEI N. 6.508/73, QUE INSTITUIU, NO ESTADO DO PARANA, O REGIME
PREVISTO NO ART. 106 DA E. C. N. 1/69, NÃO PREVIA A MUDANCA
AUTOMÁTICA DOS SERVIDORES ADMITIDOS SOB A EGIDE DA CLT PARA O NOVO
REGIME, NÃO SE ENCONTRANDO, NO PROCESSO, QUALQUER ATO REFERENTE
A TRANSFERENCIA DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR, IGUALMENTE NÃO
CONSTANDO DOS AUTOS O DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI, O QUAL DEVERIA
SER BAIXADO 90 DIAS APÓS A VIGENCIA DESTA.
A PAR DISSO, A QUESTÃO ERA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS, A ÉPOCA DO
ACÓRDÃO RESCINDENDO, MORMENTE QUANTO AOS ADMITIDOS ANTERIORMENTE A
LEI 6.508/73.